Tribunal: TJDFT
Processo: 0762729-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0762729-35.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RECORRIDO: ELIANE ELISABETH SIVINSKI PETRY DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se se o caso, acerca da petição ID 49118019 e respectivo documento. Prazo 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 19 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito